Tribunal: TJMT
Processo: 1034362-88.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034362-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - CPF: 693.526.581-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – OFENSA AO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

2.

Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto pela parte reclamada contra o julgamento monocrático proferido (id.

262970280)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominado interposto
e
deu provimento
ao recurso inominado interposto

pela parte reclamante para determinar a restituição de todos os valores debitados da parte autora na forma dobrada.

A reclamada, ora agravante, visa alcançar a reforma da decisão monocrática (id. 262970280).

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto pela parte reclamada contra o julgamento monocrático proferido (id. 262970280), o qual negou provimento ao recurso inominado interposto ela interposto e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante para determinar a restituição de todos os valores debitados da parte autora na forma dobrada.

Consta na petição inicial que a parte autora possuía contrato de empréstimo com a reclamada, que ensejava o desconto mensal de
R$ 609,19 (seiscentos e nove reais e dezenove centavos)
, com última parcela com vencimento no mês
11/2021
. Aduz que no último mês a reclamada efetuou quatro descontos simultâneos no dia 04/11 e outros dois no dia 30/11. Narra que registrou reclamação administrativa, sem resposta (id. 255076160). Afirma que, além dos descontos desconhecidos, a promovida procedeu a um contrato de refinanciamento sem sua anuência, mediante depósito em sua conta no valor de
R$ 2.462,19

(dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos)
. Ao final, requereu a declaração da nulidade dos contratos de refinanciamento, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação à indenização por dano moral.

Em contestação a reclamada sustentou a validade das contratações por meio de contratos digitais.

A sentença do juízo singular ponderou que:
′′Dessa forma, a fotografia e a assinatura/validação eletrônica/automática podem ser utilizadas para contratação, mas não há provas de que as fotografias lançadas nos documentos de ID. 162230839 e ID. 162231894 foram fornecidas pela reclamante à parte reclamada. Depois, os contratos juntados (ID’s. 162230833 e 162231891) não possuem qualquer tipo de assinatura pela reclamante e as supostas conversas por aplicativo de mensagens WhatsApp tratam-se, na verdade, de meras tabelas confeccionadas unilateralmente pela parte demandada, se mostrando inservível como meio de prova. Ademais, a parte requerente impugnou a contratação, inclusive mediante reclamação formalizada junto ao Procon sob o protocolo Nº. 2024.02/00008804747.′′

Pois bem. Após analisar os autos, entendo que a decisão monocrática proferida (id. 262970280), cuja reforma é almejada pelo recorrente, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela.

Nas razões recursais, a parte recorrente/agravante não discorre uma linha sequer sobre os argumentos da sentença do juízo
a quo
(id. 255076193), ou da decisão monocrática (id. 262970280).

Em vez disso, suas alegações foram genéricas e não demonstraram de forma específica os supostos erros de direito ou injustiças das decisões recorridas (ids. 255076193 / 262970280).

O recurso inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais deve ser reformada, nos moldes do recurso de apelação, conforme dispõe o art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (destaquei)

IV - o pedido de nova decisão.

O recurso em análise não apresentou as razões de reforma ou de nulidade, sendo insuficiente.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos a redação do art. 932, III do CPC, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

Ainda, a Súmula 30 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, o recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões não pode ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

E de minha relatoria: (N.U 1067077-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

Ante o exposto, monocraticamente,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025